Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RETENÇÃO DA DOS RENDIMENTOS ACIMA DE 30%. NORMA ESPECÍFICA E DIFERENCIADA PARA MILITARES. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, em relação à probabilidade do direito vindicado, da leitura dos autos de origem e levando em consideração os elementos juntados até aqui, verifica-se que a situação em questão não envolve descontos efetuados além dos limites autorizados para empréstimos consignados, mas em analisar a abusividade nos descontos efetuados diretamente no contracheque da agravada.
2. Ou seja, as parcelas que a parte agravada reputa abusivas são todas decorrentes de empréstimos consignados e são descontados diretamente de seus proventos de pensão militar.
3. Todavia, em que pese os argumentos destacados acima, entendo que a pretensão recursal não deve prosperar, visto que prematura uma mudança - na decisão agravada - nesse momento, ante a especificidade do caso concreto (norma específica e diferenciada para militares). Além disso, não se verifica o risco da demora, uma vez que os descontos podem ser novamente autorizados a qualquer momento e eventuais encargos suspensos poderão ser cobrados posteriormente, não havendo quaisquer motivos que impeçam que a pretensão recursal se efetive apenas após o exaurimento do contraditório e ampla defesa no processo de origem.
4. Portanto, a questão posta sob análise demanda dilação probatória mais profunda, em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar na lide de origem, mediante cognição plena. Nesse sentido, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento desprovido.